Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS COM OUTRAS PROVAS. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo crime de estelionato, por sete vezes, em razão da obtenção de vantagens ilícitas mediante falsa promessa de vagas de emprego de vigilante ou brigadista.
A apelante sustenta ausência de dolo e pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão; (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação da ré pelos crimes de estelionato; (ii) existência de dolo na conduta delitiva; e (iii) possibilidade de fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação da ré pelo crime de estelionato foi fundamentada nos depoimentos coerentes e detalhados das vítimas e corroborados por outros elementos probatórios.
4. O elemento subjetivo do tipo penal restou devidamente comprovado pela dinâmica dos fatos narrados pelas vítimas.
5. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da pena, ainda que a reprimenda seja inferior a 4 anos. Precedentes desta Corte e Súmula 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.